Tribunal: TJSP
Processo: 1000900-33.2021.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS. Sentença de procedência, declarando rescindido o contrato de condenando os réus ao pagamento dos aluguéis e encargos referentes ao período de julho de 2020 a junho de 2021. Apelo dos requeridos, invocando os efeitos da pandemia da COVID-19 como motivo do inadimplemento e

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS. Sentença de procedência, declarando rescindido o contrato de condenando os réus ao pagamento dos aluguéis e encargos referentes ao período de julho de 2020 a junho de 2021. Apelo dos requeridos, invocando os efeitos da pandemia da COVID-19 como motivo do inadimplemento e insistindo em que a desocupação do imóvel se deu em dezembro de 2020. Pandemia que não pode ser usada como justificativa para o inadimplemento puro e simples dos alugueres. Ramo de comércio da parte locatária (pizzaria) que, em tese, permitia adaptação mediante adesão a sistema de delivery. Ausência de prova de ajuizamento de ação revisional, buscando reduzir o valor dos locatícios. Locadores que, além de também terem sido afetados pelas consequências da pandemia, assumem obrigações perante terceiros. Não comprovação de que o imóvel foi efetivamente desocupado em dezembro de 2020. Prova testemunhal que aponta entrega das chaves somente em junho de 2021. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a gratuidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.